Tribunal: TJSP
Processo: 0219462-72.2003.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária em fase de execução promovida por Luiz Carlos Andrade contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgada extinta pelo Juízo a quo com fixação de honorários em favor do executado, suspensa a exigibilidade devido à gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação acidentária em fase de execução promovida por Luiz Carlos Andrade contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgada extinta pelo Juízo a quo com fixação de honorários em favor do executado, suspensa a exigibilidade devido à gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a isenção prevista no artigo 129 da Lei 8.213/91.
III. Razões de Decidir
3. Havendo previsão legal específica na Lei 8.213/91, não se aplica a Lei 1.060/50, garantindo ao segurado amplo acesso à Justiça sem imposição de custos.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido para afastar a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. Segurado é isento do pagamento de verbas decorrentes da sucumbência em ações acidentárias, conforme artigo 129 da Lei 8.213/91.
Legislação Citada:
Lei no 8.213/91, art. 129
Jurisprudência Citada:
Apelação no 1001204-07.2022.8.26.0547, Rel. Richard Pae Kim, julgada em 10 de março de 2025.
Apelação no 1010123-49.2023.8.26.0482, Rel. Ricardo Graccho, julgada em 27 de março de 2025.